Tribunal: STF
Processo: AI 518257
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE.
 SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL A QUO. MOMENTO DA
COMPROVAÇÃO.
        A tempestividade do recurso, em face de feriado local
 ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo deve ser
 comprovada no momento de sua interposição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.